Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-29.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo Interno:
1000409-29.2020.8.11.9005
Classe CNJ
Origem:
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Agravante(s):
AGEMED Saúde S.A
Agravado(s)
Dra. Milena Ramos de Lima E S. Paro, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca Alta Floresta – MT
Litisconsorte:
Marcelo Luiz da Silva
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Vistos etc.
Proferi decisão monocrática no presente mandamus em que INDEFERI a petição inicial e JULGUEI extinto o feito, sob o fundamento de que não existiam informações claras sobre a situação econômica da Impetrante para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita,
Tempestivamente houve interposição de Agravo Interno com fundamento no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, apontando a existência de possível equívoco na decisão monocrática. A parte Agravada apresentou manifestação, conforme se vê no ID 65237975.
Reexaminando as informações existentes nos autos verifico a possibilidade de a Agravante ter razão, necessitando para tanto ser efetuada análise mais aprofundada, em relação ao seu pleito.
Ante o exposto, no exercício do direito de retratação, reconsidero o pronunciamento monocrático objeto deste agravo, e declaro-o sem efeito, como permite o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça que é aplicado subsidiariamente na Turma Recursal do Juizado Especial.
Em consequência, retiro o presente feito da pauta de julgamento do dia 05.03.2021 e, com base nos princípios da celeridade e economia processual. passo a reapreciar a pretensão da Impetrante.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1000595-80.2020.8.11.0007, que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a autora, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Aduz que não têm condições financeiras para efetuar o preparo, por isso, requer que seja deferida a gratuidade pretendida. Requer a concessão de antecipação de tutela deferindo a gratuidade da justiça e que, ao final, a segurança seja concedida ratificando a liminar.
É o breve relatório.
Observo que a Impetrante demonstrou por meio de balancetes a sua atual situação financeira.
Além de que, por meio da peça digitalizada em 24/11/2020 (ID 67649999), a Impetrante demonstrou que, conforme Resolução Operacional no 2.606, de 02.10.2020, publicada na edição 192, Seção 01, Página 53 do Diário Oficial da União de 06.10.2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS decretou a sua liquidação extrajudicial.
Assim, entendo que diante da atual situação financeira demonstrada pela Impetrante, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, entendo que é suficiente para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, pois observo que já foram apresentadas as contrarrazões.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhem-se os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator